Tribunal: TJDFT
Processo: 0759270-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Descontos bancários em conta destinada ao recebimento de salário. Onerosidade excessiva. Retenção integral de remuneração. Limitação dos descontos. Restituição simples de valores. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação voltada à limitação de descontos incidentes sobre salário depositado em conta bancária e à restituição de valores debitados, reconhecendo a licitude dos descontos autorizados e limitando-os a setenta por cento da remuneração líquida do autor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de revisão contratual fundada em alegado superendividamento em procedimento comum; (ii) a definição da natureza dos mútuos celebrados e a aplicabilidade da limitação própria dos empréstimos consignados; (iii) a caracterização de abusividade na retenção integral de valores depositados em conta-salário; e (iv) a existência de indébito sujeito à restituição.
III. Razões de decidir
3. A revisão contratual baseada em superendividamento pressupõe procedimento próprio, não sendo examinada em ação submetida ao rito comum.
4. A limitação própria dos empréstimos consignados não se aplica quando não subsiste o vínculo que permitia o desconto em folha ou quando os descontos decorrem de autorização para débito em conta corrente.
5. A retenção integral de valores destinados à subsistência configura prática incompatível com a função social dos contratos e com a boa-fé objetiva, pois compromete o mínimo existencial e excede limites de razoabilidade.
6. A restituição simples é medida adequada quando a cobrança decorre de cláusula contratual reputada abusiva, ausente má-fé.
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Código Civil, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1935004, 0703145-78.2024.8.07.0012, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 2031956, 0702410-48.2024.8.07.0011, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 1936808, 0715743-91.2024.8.07.0003, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 21/10/2024.